Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. PAGAMENTO DE DÉBITOS. TRANSFERÊNCIA. PROCESSO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A condenação solidária imposta às Rés em ação anterior autoriza a determinação liminar de pagamento dos débitos e de transferência do veículo, conforme efetuada na origem.
2. No que tange às astreintes, constatado o descumprimento, pelas Rés, das obrigações de pagamento de débitos e de transferência de titularidade decorrentes da devolução do veículo, consoante determinado na sentença do processo anterior, não há razão para afastá-la ou reduzir o valor, pois moderado e proporcional ao bem da vida tutelado, devendo ser mantido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.